Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. MATRÍCULA BLOQUEADA POR DECISÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Decreta-se o bloqueio de matrícula de determinado imóvel nos casos em que são discutidos vícios de transmissão, tendo como objetivo o impedimento de registro de atos que possam resultar na transferência da propriedade, restando protegidos os direitos de terceiros de boa-fé.
2 – Dessa maneira, não se mostra possível a adjudicação compulsória do imóvel, tendo em vista que o bloqueio na matrícula gera a impossibilidade de se transferir o domínio do bem. Em outras palavras, há óbice jurídico à averbação da transferência da propriedade do bem. Precedentes desta Corte de Justiça.
Agravo de Instrumento desprovido.